Tribunal: TCU
Processo: 036.087/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de compromisso TC/PAC 595/2007, registro Siafi 633077, firmado com o Município de Axixá do Tocantins - TO, cujo objeto era a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de compromisso TC/PAC 595/2007, registro Siafi 633077, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Axixá do Tocantins/TO, e que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas do Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor do débito (R$) Data de referência 1.179.999,99 13/9/2010 885.000,00 17/8/2012 885.000,00 13/3/2013 9.3. aplicar ao Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento; 9.4. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão à Funasa e ao responsável; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.